Tribunal: TJDFT
Processo: 0746357-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. INDEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988/STJ. JULGAMENTO CONJUNTO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a realização de novo estudo psicossocial e a oitiva da genitora em ação de adoção, mantendo o julgamento conjunto com a ação de visitas.
2. Alegação de nulidade por ausência de manifestação do Ministério Público e cerceamento de defesa pela não produção de nova prova técnica não encontra respaldo, uma vez que houve manifestação ministerial nos autos e já existem laudos técnicos suficientes para a formação da convicção do juiz.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se o indeferimento de provas é agravável fora das hipóteses de urgência do Tema 988/STJ.
4. Verificar se houve a devida intervenção do Ministério Público no feito antes da decisão interlocutória e se há nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que indefere a produção de provas não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, inexistindo urgência que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), devendo eventual alegação ser arguida em preliminar de apelação.
6. A insurgência contra o julgamento conjunto de ações conexas deve ser apresentada no momento da decisão que determina a reunião dos feitos, sob pena de preclusão (art. 507 do CPC).
7. A nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público (art. 279 do CPC) pressupõe prejuízo e efetiva omissão do órgão. Constatada manifestação prévia do Parquet e a determinação de sua oitiva antes da sentença, afasta-se o vício processual.
8. O Ministério Público, em segundo grau, manifestou-se pela ausência de nulidades e pelo conhecimento parcial do recurso, reforçando a regularidade do rito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de produção de provas, em regra, não comporta agravo de instrumento, por não integrar o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. Não há nulidade por ausência de intervenção ministerial quando o Ministério Público já se manifestou nos autos antes da decisão interlocutória agravada e possui vista assegurada para emissão de parecer final antes da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 1.015, 1.026, § 2o; e ECA, art. 202.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/RS); e TJDFT, Acórdão 1967542.